Tribunal: TJSP
Processo: 1124563-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE
- Cancelamento do cartão- Possibilidade- Saldo devedor- Pagamento a ser realizado nas hipóteses previstas pelo artigo 17-A da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009:
- É permitido o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado pelo beneficiário mesmo que haja saldo

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE
- Cancelamento do cartão- Possibilidade- Saldo devedor- Pagamento a ser realizado nas hipóteses previstas pelo artigo 17-A da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009:
- É permitido o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado pelo beneficiário mesmo que haja saldo devedor, e nessa hipótese, a instituição financeira poderá optar pelo pagamento imediato ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, nos termos da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009, artigo 17-A.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.